Tribunal: TJSP
Processo: 1059078-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Cancelamento de pacote de viagem em virtude de greve dos aeroviários - Autor apelante comunicado com antecedência, optando pelo reembolso dos valores - Corré Azul que restituiu os valores das passagens aéreas nacionais - Postulante que, em réplica, manifestou desistência dos pedidos indenizatórios em face da Azul - Extinção da demanda sem

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Cancelamento de pacote de viagem em virtude de greve dos aeroviários - Autor apelante comunicado com antecedência, optando pelo reembolso dos valores - Corré Azul que restituiu os valores das passagens aéreas nacionais - Postulante que, em réplica, manifestou desistência dos pedidos indenizatórios em face da Azul - Extinção da demanda sem resolução do mérito quanto à cia aérea, carreando ao autor honorários advocatícios - Admissibilidade - Desistência manifestada após citação e oferta de contestação - Princípio da causalidade - No tocante à corré Decolar, demanda julgada parcialmente procedente apenas para condená-la à indenização por danos materiais, referentes às quantias despendidas com a hospedagem e às taxas atinentes à contratação, atribuindo sucumbência recíproca - Sentença mantida - Dano moral não configurado - Cancelamento por motivos alheios à recorrida Decolar - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Recurso improvido.